Tribunal: TJBA
Processo: 8002859-77.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002859-77.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIRO DE JESUS QUEIROZ

Advogado(s): RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE RESIDENCIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, objetivando o fornecimento de água em imóvel situado em área consolidada, ainda que de ocupação irregular, no Conjunto Habitacional Bosque Verde, em Ilhéus.

O imóvel é reconhecidamente municipal, segundo ofício do Município, que não se opôs à demanda. A controvérsia gira em torno da recusa da EMBASA em realizar a ligação de água por ausência de titularidade formal do imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ocupação irregular de imóvel impede o fornecimento de serviço público essencial como a água; e
(ii) a recusa da concessionária configura abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

O fornecimento de água é serviço essencial vinculado a direitos fundamentais, como saúde e dignidade humana (CF/1988, arts. 6º e 225). A ocupação irregular consolidada não pode obstar o acesso ao serviço público básico.

A negativa da EMBASA, fundada na ausência de vínculo jurídico com o imóvel, mostra-se ilegítima diante da função social do serviço e da vulnerabilidade social da população beneficiária.

A jurisprudência reconhece que a ausência de regularização fundiária não impede o fornecimento de água, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana.

Inexistem, porém, elementos que caracterizem dano moral indenizável, pois não há demonstração de arbitrariedade ou abuso que extrapole o mero dissabor.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º e 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8051957-49.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 05.02.2025; TJ-BA, Ap. Cível nº 8002827-72.2024.8.05.0103, Rel. Des. Heloisa Graddi, j. 10.07.2025; TJSP, Ap. Cível nº 1001356-34.2021.8.26.0288, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 29.11.2021; TJBA, Ap. nº 8001219-98.2021.8.05.0182.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002859-77.2024.8.05.0103
, em que figura como
JAIRO DE JESUS QUEIROZ
e como Apelada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, que integra este acórdão.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

07-09-238